Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 1013658-33.2019.8.11.0000
RECORRENTE: HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI
RECORRIDO: MARCO AURELIO MIRANDA CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HIGGOR JOAO DA CUNHA FERRARI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 27464952):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AVALIAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS BENS – PARTILHA JUSTA E CÔMODA ENTRE OS HERDEIROS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – A rigor do artigo 633 do Código de Processo Civil, somente se justifica a avaliação judicial dos bens se houver herdeiro menor e se a Fazenda Pública discordar com o valor atribuído nas primeiras declarações, hipóteses que não estão presentes no presente caso.
II - Todavia, havendo indícios de que os bens apresentados nas primeiras declarações pelo inventariante, ora agravante, estavam abaixo do valor de mercado, nada impede que se proceda a mera atualização do valor deles, possibilitando uma partilha justa e cômoda dos bens entre os herdeiros.” (Número Único: 1013658-33.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se (ID 41698983):
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES E AVALIAÇÃO – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS SEGUIDA DE ACORDO – RECEBIMENTO DO QUINHÃO CORRESPONDENTE EM ESPÉCIE – IMÓVEL RURAL - PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO ANOS DEPOIS – DEFERIMENTO NA ORIGEM – CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO QUE IMPLICA EM MODIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Verificada a contradição diante da fundamentação no aresto de que a avaliação judicial só é cabível quando há herdeiro menor ou impugnação das Fazendas Públicas, hipóteses não presentes no caso, e em seguida consignar que o valor está aquém do mercado, e que esse fato não impede nova avaliação, devem ser providos os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para prover o Agravo de Instrumento e reformar integralmente a decisão combatida.”
Alega violação aos artigos 648, I e 1.022, I, do CPC, em razão da ausência de contrariedade no acórdão do recurso de Agravo de Instrumento, a fim de autorizar o manejo e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.
Recurso tempestivo (ID 44471471).
Contrarrazões (ID 46542988).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 648, I e 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 648, I e 1.022, I, do CPC, o Recorrente alega que inexiste contradição no acórdão do Agravo de Instrumento, pois restou bastante claro, ao longo das razões de decidir, que a avaliação judicial seria, de fato vedada, mas que, em razão das circunstâncias, a mera atualização poderia ser feita, objetivando uma partilha real dos bens do espólio.
Aduz que o acolhimento dos Embargos de Declaração contraria a própria a regra do artigo 1.022 do CPC, que só autoriza o manejo dos embargos declaratórios quando haja inequívoca contradição na decisão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Verificada a contradição diante da fundamentação no aresto de que a avaliação judicial só é cabível quando há herdeiro menor ou impugnação das Fazendas Públicas, hipóteses não presentes no caso, e em seguida consignar que o valor está aquém do mercado, e que esse fato não impede nova avaliação, devem ser providos os Embargos Declaratórios, com efeitos infringentes, para prover o Agravo de Instrumento e reformar integralmente a decisão combatida.” (ID 41698983)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 648, I e 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI